Tribunal: TJDFT
Processo: 0760615-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA INTRAPARENQUIMATOSA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO PRIORIDADE 1. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do Distrito Federal, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado parcialmente procedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA INTRAPARENQUIMATOSA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, nos termos da prescrição médica. O seu pedido foi julgado parcialmente procedente, mas tendo em vista que não foi fixado prazo para cumprimento, a Recorrente alega que se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação, o que equivale à sentença de improcedência.
3. A Recorrente argumenta que conta com 62 (sessenta e dois) anos, vez que nascida aos 20/05/1961, e foi diagnosticada com malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais, necessitando da realização da cirurgia já referida, pois o seu diagnóstico acarreta-lhe risco de sangramento cerebral. Ela alega que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 28/08/2023, sob a classificação de risco amarelo - prioridade 1 - sendo que, desde então, a Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável, bem como dor física.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54999987), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 55451263, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual da Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega o seu quadro de saúde é muito delicado, pois em virtude do diagnóstico de malformação ar arteriovenosa dos vasos cerebrais há risco de sangramento cerebral. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar e até mesmo a sua vida. Afinal, ela se encontra inserida no SISREG III, desde 28/08/2023, aguardando a realização da cirurgia, mas ela jamais lhe foi disponibilizada.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 54999965, assinado por médico especialista em neurocirurgia, lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir a malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais, o que tem lhe acusado dores físicas, bem como há risco de sangramento cerebral. Logo, o quadro de saúde da Recorrente, já bastante comprometido, justifica a urgência da intervenção cirúrgica.
8. Além disso, a paciente está inserida no SISREG desde 28/08/2023, sob a classificação de risco amarelo – prioridade 1 - o que também corrobora a compreensão da necessidade de rápida intervenção cirúrgica.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 28/08/2023, já ultrapassado prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA INTRAPARENQUIMATOSA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.